Tribunal: STF
Processo: RE 1524266
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dsv Air & Sea Brasil Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. Ação de regresso ajuizada pela seguradora visando ao ressarcimento do prejuízo decorrente do extravio de parte da carga transportada. Sentença de procedência. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela transportadora contratual corré, ocasião em que restou consignada a regulamentação da reparação dos danos 'sub judice' pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC. Julgamento de Recurso Extraordinário pelo C. STF (RE nº636.331/RJ), de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (Tema 210). Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma. Aplicação do princípio da especialidade. Convenção de Montreal que também se aplica ao transporte de cargas. Precedentes do C. STJ. Limitação da indenização prevista pelo art.22.3 da Convenção de Montreal que, porém, não se aplica ao caso em tela, diante do conhecimento prévio do valor da carga transportada pelas rés. 'Airway bill' (conhecimento de transporte aéreo) que, muito embora não contenha o valor declarado, faz expressa e inequívoca menção à nota fiscal ('invoice') em que discriminados os produtos e os respectivos valores. Entendimento adotado por esta C. Câmara e por este E. Tribunal em casos semelhantes. Retratação parcial do V. Acórdão, relativamente à fundamentação, mantido, por sua vez, o desprovimento do recurso de apelação. Honorários recursais que não se aplicam, pelo fato de o recurso de apelação ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 178 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No presente caso, como defendido pela parte apelante, o expedidor, realmente, não discriminou o valor da mercadoria transportada, tudo conforme se depreende do conhecimento de transporte aéreo ('airway bill') de fl.22, no campo “Declared Value for Carriage”, em que consta a sigla N.V.D. (“No value declared”). 



    Por outro lado, a nota fiscal/fatura comercial ('commercial invoice') de fl.23 discrimina os valores transportados, que, juntos, perfaziam a monta de US$443.984,40. 



    Muito embora, por si só, a nota fiscal em referência não se prestasse a comprovar, nos termos do art. 22, itens 3 a 6, da Convenção de Montreal, a indicação especial de valor, o fato é que o 'airway bill' faz expressa menção a tal nota fiscal, não havendo que se falar, por conseguinte, em desconhecimento das transportadoras acerca do risco a que submetidas, isto é, do valor que estava sob sua responsabilidade em razão do contrato de transporte. 



    Ressalte-se que as rés não mencionaram a incidência de tarifa suplementar nem a recusa da expedidora, ou consignatária, em pagar tal quantia.”



    Da leitura dos fundamentos supra, verifica-se que a Corte de origem decidiu que incide, para fins de limitação da indenização material, o art. 22, itens 3 a 6, da Convenção de Montreal para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (promulgada pelo Decreto nº 5.910/2006), que assim dispõe:



    “Artigo 22 - Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga 



    [...]



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar - lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de qualquer objeto que ela contenha, para determinar a quantia que constitui o limite de responsabilidade do transportador, somente se levará em conta o peso total do volume ou volumes afetados. Não obstante, quando a destruição,  perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de um objeto que ela contenha afete o valor de outros volumes compreendidos no mesmo conhecimento aéreo, ou no mesmo recibo ou, se não houver sido expedido nenhum desses documentos, nos registros conservados por outros meios, mencionados no número 2 do Artigo 4, para determinar o limite de responsabilidade também se levará em conta o peso total de tais volumes.



    5. As disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão se for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de uma ação ou omissão de um preposto, se prove também que este atuava no exercício de suas funções.



    6. Os limites prescritos no Artigo 21 e neste Artigo não constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com sua lei nacional, uma quantia que corresponda a todo ou parte dos custos e outros gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros. A disposição anterior não vigorará, quando o valor da indenização acordada, excluídos os custos e outros gastos do processo, não exceder a quantia que o transportador haja oferecido por escrito ao autor, dentro de um período de seis meses contados a partir do fato que causou o dano, ou antes de iniciar a ação, se a segunda data é posterior.”



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado, portanto, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, e que “a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente